Tribunal: STF
Processo: AI 172864
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR RECURSO
DE  EMBARGOS,   ANTE  A   INCIDENCIA  DE   ENUNCIADO  DA   SÚMULA  DA
JURISPRUDÊNCIA  DO TST.  IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA  POR VIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,  SOB  ALEGAÇÃO   DE  OFENSA  AO   ART.  7.,  XIV,  DA
CONSTITUIÇÃO.
          Questão circunscrita a interpretação de normas processuais,
infraconstitucionais, disciplinadoras de pressupostos de recurso, não
ensejando apreciação, pelo STF, em recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.